Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022171-53.2020
AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
AGRAVADOS: GILBERTO NERVO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.
Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Busca e Apreensão no 1006019-04.2020.8.11.0040, deferiu deferiu tutela de urgência feito pelo agravado, determinando a restituição provisória dos seguintes bens apreendidos:
1a Cédula: 2017010504 (firmada em 29/09/2017)
Bem: SEMEADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL600, ANO FAB/MOD 2017, SÉRIE PM165000002, CHASSI PRCY1216THPD00883, Valor da Cédula: R$310.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$310.000,00.
2a Cédula: 2017011896 (firmada em 27/10/2017)
Bem: TRATOR MARCA NEW HOLLAND, MODELO T230C400207, ANO DE FAB/MOD 2017, SÉRIE T230C400207, CHASSI HCCZ3760KHCF63220 -Valor da Cédula: R$378.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$420.000,00 - Recursos próprios: R$42.000,00
3a Cédula: 20180011833 (firmada em 01/03/2018)
Bem 1: COLHEITADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO CR680, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE CR68D300105, CHASSI JHF6080CHJ209044.
Bem 2: PLATAFORMA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL30S, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE 7C30FD12392, CHASSI HCCB301MTHC312917, Valor da Cédula: R$819.000,00, Valor da Nota Fiscal: R$910.000,00 -Recursos próprios: R$91.000,00.
A agravante alega que decisão agravada, que determinou a restituição dos equipamentos agrícolas apreendidos, para que o agravado possa utilizá-los durante o período de plantio de soja, viola claramente o direito de propriedade do agravante, pois nos autos de origem já ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária.
Aduz que em decorrência do inadimplemento de três contratos de financiamento, foi ajuizada ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-lei 911/69.
Informa que os bens dados em garantia fiduciária foram apreendidos em 02.10.2020, sem que o agravado tenha purgado a mora ou comprovado o pagamento da dívida nos autos.
Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Não obstante estar demonstrado que a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor, no caso, entretanto, há uma situação peculiar a ser observada, é que os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação fiduciária de são maquinários agrícolas.
De acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3o. EXEGESE.
I. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida.
II. Recurso especial não conhecido.
(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3o.
I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva.
II. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.
III. Recurso especial não conhecido.
(REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)
Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator